Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADCS 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. A pretensão de reapreciação da matéria não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
3. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante.
4. Recurso conhecido e desprovido.